Tribunal: CARF
Processo: 10980.721072/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
DCTF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DCTF. DISPENSA
Estão dispensadas de apresentação de DCTF as pessoas jurídicas em início de atividades, referente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que for efetivada a inscrição no CNPJ;

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 83

1
82
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10980.721072/2014­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.815 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE
INFRA­ESTRUTURA DO PARANÁ
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2010
DCTF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DCTF.
DISPENSA
Estão dispensadas de apresentação de DCTF as pessoas jurídicas em início
de atividades, referente ao período compreendido entre o mês em que forem
registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que for
efetivada a inscrição no CNPJ;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator que negava provimento e os Conselheiros Marco
Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o julgamento em
diligência. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Júnia Roberta Gouveia
Sampaio.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721072/2014-65
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 84

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 85

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exigência da multa aplicada
devido ao atraso na entrega da DCTF referente ao ano­calendário de 2010 (12/2010).
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Contra a contribuinte, acima qualificada, foi lavrada a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, através da qual foi
formalizado o crédito tributário decorrente de atraso na entrega
da DCTF, referente ao ano­calendário de 2010 (12/2010).
A contribuinte, tendo ciência da Notificação de Lançamento em
11/04/2014 (fl.52), e, sentindo­se inconformada, dela recorreu à
DRJ com a impugnação (fls.02/04) em 24/04/2014, resumidas a
seguir.
 A AGEPAR teve suas atividades iniciadas em 24/09/2012 e
não 23/07/2002 como consta na ficha do CNPJ. Não se deve
levar em consideração a LC no 94/2002, pois suas atividades não
se dão de forma automática necessitando da edição de outros
atos administrativos que finalizem o processo de sua criação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
O atraso na entrega da declaração enseja a aplicação da multa
prevista na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 86

4
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 87

5

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos é referente a exigência de multa relativa a entrega em
atraso da DCTF do ano­calendário de 2010 da empresa Recorrente que tem como forma de
tributação o Lucro Real.

Segundo a parte da DCTF de dezembro de 2010 entregue em atraso e
acostada aos autos, a Recorrente seria tributada pelo Lucro Real, porém consta também que
seria imune ao IRPJ.

Segundo a notificação, a Recorrente entregou a DCTF com 38 meses de
atraso.

Sendo assim, a fiscalização imputou multa pela entrega em atraso nos termos
do artigo 7 da Lei 10.426/2002.

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração
de Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica ­ DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte ­ DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais ­ Dacon, nos prazos fixados,
ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não­
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal ­ SRF, e
sujeitar­se­á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente
sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica
informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de
falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na
Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 88

6
III ­ de 2% (dois por cento) ao mês­calendário ou fração,
incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV ­ de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I,
II e III do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado
para a entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não­apresentação, da lavratura do
auto de infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”

A Recorrente alega em sua defesa que no ano de 2010 a Agência não estava
em funcionamento e que apenas iniciou suas atividades em 24/09/2012.

Tal alegação não deve prosperar, eis que a própria Recorrente foi quem
entregou a DCTF do ano de 2010 em atraso, mais precisamente, com 38 meses de atraso.
Sendo assim, não parece coerente a alegação de que a Agência Reguladora não estava em
funcionamento no ano de 2010.

Ademais, o fato de não ter tido receita a ser escriturada ou tributada, não
retira a obrigação de entregar sua declaração/obrigação acessória.

Assim, não resta dúvidas de que mesmo que a Agência Reguladora não se
encontrava em funcionando no ano de 2010, ela já existia formalmente e era obrigada a
entregar sua documentação fiscal desde aquela época.

Entretanto, a Recorrente apenas veio entregar sua DCTF do ano de 2010, em
2014, com 38 meses de atraso.

Desta forma, como a Recorrente não apresentou aos autos provas passíveis
de contrapor ou afastar a aplicação de multa por atraso na entrega da DCTF, entendo que a
exigência fiscal deve ser mantida.

De resto adoto como fundamento de decidir o voto condutor do v. acórdão
recorrido.

Inicialmente cumpre assinalar que o litígio refere­se à
impugnação apresentada em face da autuação sofrida pela
contribuinte de valores da multa pela entrega da intempestiva da
DCTF.
[...]
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 89

7
A contribuinte alega que teve suas atividades iniciadas em
24/09/2012 e não 23/07/2002 como consta na ficha do CNPJ.
Defende que não se deve levar em consideração a LC no
94/2002, pois suas atividades não se dão de forma automática
necessitando da edição de outros atos administrativos que
finalizem o processo de sua criação.
O argumento da contribuinte não merece prosperar, pois a
legislação de regência, já citada, obriga o sujeito passivo à
entrega da DCTF dentro do prazo estabelecido, o que foi
efetuado a destempo.
Pelo teor da Lei, a situação de inatividade da pessoa jurídica,
conforme alegado na impugnação, deve ser informada, não
estando, portanto, a contribuinte isenta de apresentação da
declaração. Ademais, a situação de inatividade deve ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea, ou seja,
a não mutação patrimonial e ausência de atividade operacional
durante todo o ano­calendário, o que não impede, mesmo em
havendo comprovação, a entrega da DCTF.
Pelas razões expostas, não cabe razão à contribuinte devendo
ser mantido o presente crédito tributário.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto pela procedência do lançamento e pela
manutenção do crédito tributário lançado neste PAF.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 90

8
Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio: Redatora Designada
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de multa por atraso
na apresentação da DCTF. Tanto a decisão recorrida como relator fundamentaram o seu voto
que tratava­se de empresa inativa e que tal circunstância não desobriga a contribuinte do
cumprimento da obrigação acessória de apresentação da DCTF.
O colegiado, no entanto, concluiu que não se trata de hipótese de inatividade.
Isso porque o cadastro da Recorrente junto à Secretaria da Receita Federal só foi efetuado em
24/12/2012. Todavia, por equívoco constou como data de abertura da pessoa jurídica da data da
publicação da Lei Complementar 94, qual seja, 23/07/2002.
É importante destacar que a instituição da Recorrente não se dá de forma
automática com a publicação da referida lei complementar. Para que existência da empresa se
conclua é necessária a edição de atos administrativos tais como a designação da direitoria e a
edição de regulamento próprio, uma vez que trata­se de uma autarquia especial.
A Recorrente trouxe documentação comprobatória de que os mencionados
atos (ficha de cadastro no CNPJ e ato de nomeação da primeira diretoria e demais servidores)
ocorreram a partir de 24/09/2012. Ou seja, antes dessa data a Recorrente não tinha atividade
operacional caracterizando­se, assim, nas hipóteses de dispensa de apresentação de DCTF
previstos no artigo 3o, incisos III e IV da Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro
de 2015. Confira­se:

Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I ­ as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte
(EPP) enquadradas no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, relativamente aos períodos abrangidos por
esse regime, observado o disposto no inciso I do § 2o deste
artigo;
II ­ os órgãos públicos da administração direta da União;
III ­ as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o
caput do art. 2o em início de atividades, referente ao período
compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos
constitutivos até o mês anterior àquele em que for efetivada a
inscrição no CNPJ; e
IV ­ as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput
do art. 2o, desde que estejam inativas ou não tenham débitos a
declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que permanecerem
nessa condição, observado o disposto no inciso III do § 2o deste
artigo. (grifamos)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721072/2014­65
Acórdão n.o 1402­004.815
S1­C4T2
Fl. 91

9

A Recorrente comprovou que o início de suas atividades ocorreu apenas em
24 de setembro de 2012, mediante a nomeação da sua primeira diretoria através dos Decretos
nos 5.999, 5.993, 5.994 e 5.995. A partir da publicação dos referidos decretos a Diretoria
expediu o Decreto no 6.432, de 20 de novembro de 2012.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital